Tribunal: TJDFT
Processo: 0756290-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. INFRAÇAO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO No 182/2005. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em primeiro lugar, destaca-se que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução do CONTRAN no 723, de 06 de fevereiro de 2018 (Res. 723/2018), que referendou a Deliberação do CONTRAN no 163, de 31 de outubro de 2017, e revogou a Resolução do CONTRAN no 182, de 09 de setembro de 2005 (Res. 182/2005).

2. Contudo, tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Res. 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, portanto, na espécie, as regras insertas na Resolução ora vigente, inclusive no que tange à prescrição intercorrente, porquanto a infração, ao art. 165, CTB, foi cometida em 25/09/2013 (ID 16084816 - Pág. 8).

3. O art. 22 da Resolução N.o 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Esse prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.

4. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, esta realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais (ou, não havendo interposição de recurso, após a decisão que aplica a penalidade), consoante disposto no art. 19 da Res. 182/2005.

5. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.

6. Contudo, havendo autuação em flagrante, torna-se desnecessária a primeira notificação, já que o infrator é cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia." (AgRg no Resp no 1.246.124 - RS)

7. O compulsar dos autos revela que a parte autora foi notificada da autuação do processo administrativo, nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, em 27/09/2013, conforme informação contida no Detalhamento da Multa (ID 16084816 - Pág. 15), termo a quo do prazo prescricional. A Administração Pública teria, a contar da referida data, 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo, ou seja, até o dia 27/09/2018 (art. 22 da Resolução N.o 182/2005). Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o referido processo administrativo teve a decisão do Núcleo de Análise de Defesa Prévia – NUADP, proferida em 17/03/2014 (ID 16084816 - Pág. 18).

8. Contudo, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória. No caso em comento, o condutor foi notificado da penalidade em 05/05/2014 (Detalhamento da Multa - ID 16084816 - Pág. 29). A partir desta data, a Administração Pública teria 05 (cinco) anos para concluir processo administrativo (até o dia 05/05/2019), consoante o art. 23, da Resolução N.o 182/2005. O referido processo administrativo teve a decisão do Contrandife proferida somente em 02/10/2019 (ID 16084816 - Pág. 96), com ultrapassagem do prazo previsto na Resolução.

9. Pelo exposto, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido da exordial para proclamar a ocorrência da prescrição da pretensão executória da penalidade de suspensão do direito de dirigir, referente ao auto de infração no 0Y000966745.

10. Recurso conhecido e provido nos termos do item 9.

11. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.